Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-25.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Família. Divórcio. Partilha. Comunhão parcial de bens. Imóvel financiado. Acordo firmado entre as partes. Art. 373, I, do CPC. Não demonstração. Direitos aquisitivos e obrigações. Meação igualitária. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de partilha de bens.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão cinge-se sobre a possibilidade de homologar acordo proposto nos autos quanto ao financiamento e despesas inerentes ao imóvel a ser partilhado.
III. Razões de decidir
3. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas, devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC.
4. O ônus probandi é incumbência do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo o art. 373, I, do CPC.
5. Se a autora não demonstrou que as partes firmaram acordo quanto às obrigações do imóvel em discussão, impõe-se a meação igualitária do patrimônio comum, incluindo os direitos aquisitivos e obrigações a ele inerente.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; CC, art. 1.658.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707568-33.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j.: 4/7/2024.